Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738288-92.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS SAMPAIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Concurso de pessoas. Escalada. Materialidade e autoria. Comprovadas. Condenação mantida. Qualificadora. Escalada. Cabimento. Dosimetria da pena. Primeira fase. Conduta social. Crime cometido durante cumprimento de pena. Adequação. Fração de aumento. Manutenção. Terceira fase. Tentativa. Fração de redução. Intermediária. Iter criminis percorrido. Regime inicial. Semiaberto. Réu reincidente. Substituição ou suspensão da pena. Não cabimento. Recursos conhecidos e não providos. I. Caso em exame. 1. Apelação das defesas contra sentença que condenou ambos os apelantes pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) a materialidade e a autoria delitivas; (ii) o cabimento da qualificadora da escalada; (iii) a avaliação desfavorável da conduta social; (iv) a fração de aumento da primeira fase; (v) a fração de redução pela tentativa; (vi) o regime inicial; e, (vii) o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. Razões de decidir. 3. Afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória se a versão acusatória está comprovada pelo depoimento de testemunha que monitorava eletronicamente o local através de câmeras de segurança, das testemunhas policiais que chegaram ao local durante a execução do crime, da confissão de um dos apelantes e das filmagens. 4. É possível comprovar a qualificadora da escalada através de outros elementos de prova diversos do exame pericial, como as gravações de câmeras de segurança, quando o crime não deixa vestígios. 5. É adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena pela prática de outro delito, uma vez que, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhe foi depositada pelo Estado, indicando seu comportamento inadequado perante a sociedade. 6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 7. Se quando da chegada dos policiais os agentes estavam prestes a consumar o delito, deve ser mantida a fração de 1/2 (metade) para a diminuição da pena decorrente do crime tentado, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em relação ao iter criminis percorrido, a proximidade da consumação do delito. 8. É legalmente vedada a fixação do regime aberto ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Inteligência da Súmula 269 do STJ. 9. Em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não são cabíveis os benefícios da substituição ou da suspensão da pena, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP. IV. Dispositivo. 10. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 167, ambos do CPP, insurgindo-se contra o reconhecimento da escalada, ao argumento de inexistir prova técnica para que fosse aplicada a majorante; b) artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do CPP e 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “comprovou-se que, para a subtração, houve a escalada do muro/grade do estabelecimento educacional, conforme se depreende do vídeo de ID 61685238 e das provas orais. Na filmagem da câmera de segurança, mostra-se ambos os réus escalando e, em seguida, pulando pelas grades da creche para obter o acesso ao interior do estabelecimento. Nota-se que a escalada não deixou vestígios, razão pela qual não se exige a confecção de laudo pericial quando comprovada pelos outros elementos de prova” (Id. 64507579); “é adequada a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena, pela prática de outro delito, uma vez que, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime” (Id. 64507579). E, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Cumpre ressaltar que “é sabido que a necessidade de se adequar a resposta penal à conduta típica perpetrada confere ao Magistrado certo grau de discricionariedade. A jurisprudência desta Corte Superior, valendo-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabeleceu em caráter orientativo as frações de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo penal violado. A utilização de tais frações, contudo, não constitui direito subjetivo do acusado e não evidencia a opção por um critério meramente aritmético, o qual, por certo, não se coaduna com a finalidade de prevenção especial que a pena criminal exerce” (AgRg no REsp n. 2.005.425/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017